Tribunal: STF
Processo: AO 1337
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-13
Data de publicação: 2008-03-13

Ementa:
EMENTA: Ação Originária. 2. Mandado de segurança, com pedido de
   medida liminar, contra ato omissivo da Presidente do Tribunal de
   Justiça do Estado do Maranhão que deixou de aplicar a Resolução
   3/2003 daquele Tribunal que determinava a adequação dos
   vencimentos dos magistrados estaduais aos dos deputados
   estaduais. 3. Reconhecimento da suspeição pela maioria dos
   membros da Corte Estadual. 4. A questão do reajuste dos
   magistrados do Estado do Maranhão foi enfrentada pelo Plenário
   desta Corte na AO 1.339, Relator Ministro Eros Grau, DJ 2.2.2007,
   na qual se decidiu pela inconstitucionalidade da Resolução do
   Tribunal de Justiça local que estabeleceu o reajuste de seus
   magistrados (CF, art. 37, X, c/c 39, § 4º). Precedentes. 5.
   Pedido do mandado de segurança julgado
   improcedente.